Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005030-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EUDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 566.847.979-04 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1005030-11.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: EUDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS VIA SISBAJUD. ORIGEM SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/15. PENHORA PARCIAL DE 30% DOS VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores de origem salarial (servidor público municipal/enfermeiro) depositados em conta bancária mantêm a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15; (ii) estabelecer se a regra de impenhorabilidade possui caráter absoluto ou admite relativização mediante penhora parcial dos vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF pela Corte Especial, firmou entendimento de que a impenhorabilidade de salário possui caráter relativo, admitindo penhora parcial mediante ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução.

A relativização da impenhorabilidade reveste-se de caráter excepcional, exigindo que restarem inviabilizados outros meios executórios e que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

O percentual de 30% sobre o salário bruto mostra-se razoável e proporcional, preservando 70% dos vencimentos para a subsistência do executado, dentro dos limites admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a origem salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD, aplica-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, permitindo a penhora de até 30% dos vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. A relativização da impenhorabilidade de salário reveste-se de caráter excepcional, exigindo que restarem inviabilizados outros meios executórios e que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EUDÉSIO FERREIRA DE OLIVEIRA
, em face de decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1000314-67.2019.8.11.0005,
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
indeferiu
o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, pois “
não comprovado o caráter de verba alimentar nem a destinação final do valor, o numerário disponível na conta bloqueada, é passível de constrição judicial

o fundamento de que o numerário teria perdido sua natureza alimentar”.

O agravante
,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em síntese, que os valores bloqueados possuem origem salarial, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pugnando pelo desbloqueio integral das quantias constritas.

A liminar postulada foi deferida parcialmente, “
para determinar o desbloqueio do valor excedente àquele percentual, no importe de R$ 2.680,11, por se tratar de verba impenhorável de natureza alimentar.
” - conforme ID no 345658889.

A agravada apresentou contraminuta (ID 350792855), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL
S.A. para cobrança de Cédula Rural Pignoratícia no valor atualizado de R$ 177.903,50. O executado
EUDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA
foi regularmente citado, mas não efetuou o pagamento voluntário nem ofereceu embargos à execução, permanecendo inerte ao longo de todo o processo.

Como garantia da operação, o executado ofereceu penhor cedular de primeiro grau sobre 81 cabeças de gado (42 vacas, 02 touros, 29 vacas e 08 novilhas) localizadas no Sítio Nossa Senhora Aparecida, Projeto de Assentamento Caeté. Contudo, em agosto de 2024, o Oficial de Justiça certificou que o executado declarou ter vendido os animais juntamente com a propriedade rural, frustrando a localização da garantia real.

Diante da impossibilidade de satisfação do crédito pelos meios tradicionais, o exequente requereu e obteve bloqueio via SISBAJUD dos valores de R$ 254,01 e R$ 4.697,36, totalizando R$ 4.951,37.

O executado, assistido pela Defensoria Pública, apresentou impugnação à penhora alegando impenhorabilidade por se tratar de valores de origem salarial (enfermeiro), tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido sob o fundamento de descaracterização da natureza alimentar, decisão que ora se impugna mediante o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos "
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"
.

Contudo, a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado essa regra, permitindo a penhora parcial de valores de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e sua família.

Nesse sentido, no julgamento do EREsp 1874222/DF, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "
é admissível a penhora de percentual dos vencimentos do devedor desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o respeito ao mínimo existencial
" (STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023, DJe 24/05/2023).

Para tanto, devem ser preenchidos três requisitos: a) esgotamento dos meios ordinários de execução; b) inexistência de outros bens penhoráveis; e c) preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso concreto, verifica-se que o agravante exerce o cargo público de enfermeiro, com estabilidade funcional e remuneração mensal de R$ 7.570,85, conforme comprovado documentalmente.

Por outro lado, não se pode desconsiderar o direito da parte exequente à satisfação de seu crédito reconhecido por título judicial, sendo necessário buscar um equilíbrio que atenda tanto à efetividade da execução que tramita desde março 2019, quanto à proteção do mínimo existencial dos agravantes.

Aliás, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA NÃO COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO EM 15%. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários sucumbenciais . Todavia, verifica-se a parca renda da agravante, o que impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009526-54.2024.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Assim, considerando que a garantia real oferecida na operação, consistente em 81 cabeças de gado, não foi localizada, tendo o próprio executado declarado ao Oficial de Justiça que vendeu os animais juntamente com a propriedade rural, verifica-se que restaram inviabilizados outros meios executórios para satisfação do crédito, justificando a relativização da regra de impenhorabilidade.

Quanto ao percentual a ser mantido sob constrição, mostra-se razoável e proporcional a fixação em 30% do salário bruto, patamar que se encontra dentro dos limites admitidos pela jurisprudência do STJ e que preserva parcela substancial dos vencimentos para a subsistência digna do executado e de sua família.

Aplicando-se o percentual de 30% sobre o salário bruto de R$ 7.570,85, tem-se o valor de R$ 2.271,26 como passível de penhora. Considerando que o total bloqueado alcançou R$ 4.951,37, impõe-se o desbloqueio do valor excedente de R$ 2.680,11, por ostentar natureza impenhorável.

Essa solução atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando o direito do credor à satisfação de seu crédito com a proteção ao mínimo existencial do devedor, preservando 70% de seus vencimentos para fazer frente às despesas ordinárias de subsistência.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
do recurso, determinando o desbloqueio do valor de R$ 2.680,11, mantendo-se a penhora limitada a 30% do salário bruto comprovado, equivalente a R$ 2.271,26, por se tratar de percentual que equilibra a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial do executado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026